Tribunal: TJES
Processo: 5000920-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000920-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS SERVIDORES PUBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: WESLEY SIQUEIRA MONTEIRO POSSATTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000920-37.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS SERVIDORES PUBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: WESLEY SIQUEIRA MONTEIRO POSSATTI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE SINISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento, proposta por
WESLEY SIQUEIRA MONTEIRO POSSATTI
, em face de
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, partes qualificadas. Em apertada síntese, a requerente afirma que que começou a chover muito e a rua alagou, tendo danificado o seu veículo, oportunidade em que deixou de ligar o seu veículo e chamou um guincho da Requerida. Indica que o guincho levou o veículo para a casa do Autor em vez de para uma oficina. Relata que a Requerida se recusou a consertar o veículo. Aduz que o reparo do veículo ficou em R$14.414,00. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida pague o valor do seguro de imediato. Ao final, requer o pagamento de R$14.414,00, indenização por lucros cessantes de R$7.956,00 acrescido da média de rendimentos mensais vencidos durante o processo e indenização por dano moral de R$5.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

Em sede de contestação (ID. , a Requerida suscita a preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que o Autor assumiu o risco de transitar com o seu veículo em ruas com alagamentos. Sustenta que no vídeo apresentado pelo Requerente é possível verificar que era possível retirar o veículo do alagamento, mas o Requerente não o fez.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5565455) dispôs que:

“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$14.414,00 (catorze mil, quatrocentos e catorze reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo.

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por lucro cessante.”

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 5565466)
alegando legalidade da negativa, inexistência da obrigação de indenizar, culpa exclusiva do recorrido e improcedência do dano moral, subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 5565469) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de seguro veicular.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que não ocorreu a falha na prestação de serviços, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC), notadamente que não seria dever da seguradora agir no sinistro causado.

Compulsando os autos, verifico que a negativa da recorrente é abusiva, haja vista que não verifico qualquer prova que demonstre que a recorrida teria contribuído para com o evento danoso, portando, coaduno com o entendimento do juízo de piso no sentido de que o autor agiu com cautela e não concorreu para a ocorrência do fato, vejamos:

“Contudo, não há nos autos qualquer indício de que o Autor tenha contribuído para o evento danoso. Pelo contrário, as imagens de ID20711612 e seguintes evidenciam que o Autor foi cauteloso e não quis enfrentar o alagamento, parando o seu veículo em uma região mais elevada da pista, o que não foi suficiente para evitar o prejuízo ao veículo.

A indicação do mecânico de que o veículo aspirou água, o que teria causado o dano não pode ser entendido como agravamento do risco pelo Autor, uma vez que os vídeos acima indicados são claros de que o veículo do Requerente estava parado e desligado, tendo entrado água no motor em razão do movimento da água causado pelos demais veículos, como ônibus que enfrentaram o alagamento e passaram ao seu lado.”

Portanto, considerando que há cobertura contratual entendo que os danos materiais arbitrados estão em conformidade com o prejuízo suportado pelo autor.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral
decorrente da frustração da autora em não ter o atendimento necessário conforme os serviços contratados no momento da ocorrência do sinistro.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela magistrada de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)